Tribunal: STF
Processo: Rcl 57650
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Santa Quitéria/CE, em 22.1.2023, contra a seguinte decisão proferida em 13.4.2022 pelo juízo do Trabalho da Única Vara do Trabalho de Crateús no Processo n. 0000800-98.2021.5.07.0025, pela qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246:



    “Trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por LUIZ FERNANDO MAGALHÃES MESQUITA (reclamante) em desfavor de CONSTRUTORA LÁZIO EIRELI (1º reclamado) e MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA (2º reclamado), na qual assevera que manteve vínculo empregatício com o primeiro reclamado no período de 01/02/2021 a 31/05/2021, na função de gari. Afirma o reclamante que não teve CTPS anotada; que percebia a remuneração de R$ 1.320,00 e que não recebeu o pagamento de qualquer verba rescisória. Aduz, também, que sua dispensa ocorrera sem justa causa e sem aviso prévio e não recebera o pagamento das verbas rescisórias. Pretende o pagamento das verbas trabalhistas devidamente liquidadas, segundo petição inicial de ID. ec0f3f0, inclusive dano moral e diferença de adicional de insalubridade, atribuindo à causa a importância de R$ 16.795,30. Alega o reclamante que a prestação de serviços fora em benefício do Município pelo que requereu sua condenação de forma subsidiária. Os documentos acompanharam a inicial. 



    Defesa escrita do primeiro reclamado anexada ao processo por meio do ID. 9d6a553, acompanhada de documentos, confessando expressamente a existência do vínculo empregatício, mas alegando a quitação das verbas postuladas (fls. 2 da peça de contestação). No mais, a defesa impugnou especificamente os pedidos autorais requerendo a improcedência da demanda. Os documentos acompanharam a contestação. 



    O Município reclamado também apresentou contestação (ID. 6eb3f19), levantando a prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito, alegou a inexistência de qualquer responsabilidade subsidiária do Município. Os documentos acompanharam a contestação.



    (...) 2.4. Da responsabilidade subsidiária do Município  



    Incontroversa nos autos a qualidade de tomador de serviços do 2º reclamado, conforme contrato administrativo de ID 35c46f2, que vigorou na mesma época da prestação de serviços do reclamante, fato este inclusive confessado pelo proprietário da Construtora. Assim, indubitável o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do 2º reclamado, nos termos da súmula 331 do TST que deverá responder pelas verbas trabalhistas ora deferidas em caso de inadimplência do 1º reclamado. 



    Desponta a culpa do segundo reclamado, uma vez que não comprovou a fiscalização da primeira reclamada durante a prestação dos serviços contratados no que tange às obrigações trabalhistas.  No mais, tendo o segundo reclamado sido o beneficiário direto da prestação de serviços do reclamante, há de ser responsável quanto a escolha de sua prestadora, empresa não idônea patrimonialmente para arcar com todos os custos trabalhistas, diga-se, crédito privilegiado para todos os fins. 



    Assim sendo, assume o segundo reclamado a posição de tomador de serviços do reclamante e, segundo a prova oral, durante todo o curso contratual, devendo responder, subsidiariamente, pelo pagamento das verbas decorrentes da presente condenação.  



    3. DISPOSITIVO 



    Ante o exposto, no curso da reclamação trabalhista proposta por  LUIZ FERNANDO MAGALHÃES MESQUITA (reclamante) em desfavor de CONSTRUTORA LÁZIO EIRELI (1º reclamado) e MUNICÍPIO DE SANTA QUITÉRIA  (2º reclamado), decido:



    (...) No mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo reclamante em face da parte reclamada nos seguintes termos: (...) d) reconhecer o direito do reclamante ao recebimento de 40% a título de adicional de insalubridade, condenando o primeiro reclamado e, de forma subsidiária, o segundo reclamado, no pagamento das diferenças postuladas a título de adicional de insalubridade, no percentual de 20% sobre o salário mínimo de 2021 e respectivos reflexos em férias, terço constitucional, FGTS, multa fundiária e 13º salário” (e-doc. 3).



    O reclamante não recorreu. O beneficiário e a interessada interpuseram recursos ordinários. O Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região manteve a sentença. Não consta do sítio do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região a interposição de recursos contra esse julgado.



    2. O reclamante sustenta que, “além de contrariar a ADC n. 16, visto implicar em presunção de culpa do ente público, esse posicionamento ainda contaria, de forma mais direta, o entendimento adotado no RE 760.931, onde essa Corte rejeitou a proposta formulada pela Ministra Rosa Weber, que pretendia que o ônus da prova, nesses casos, fosse invertido contra os entes públicos. Naquela ocasião, a maioria dos Ministros entendeu que compete à parte autora comprovar a culpa da Administração Pública. Ou seja, a responsabilidade do Município decorreu do mero inadimplemento, do qual a corte trabalhista automaticamente inferiu a suposta culpa do ente público” (fl. 3).



    Requer medida liminar para ser determinada a suspensão da decisão reclamada.



    Pede “a procedência da presente Reclamação, cassando-se definitivamente a referida decisão” (fl. 5).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 246 da repercussão geral.



    5. Contra a decisão reclamada, pela qual reconhecida a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, o reclamante não interpôs recurso, tendo transitado transitado em julgado.



    É incabível reclamação para rediscutir matéria objeto de decisão transitada em julgado. Incide na espécie a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    ”Não cabe reclamação contra decisão com trânsito em julgado anterior ao seu ajuizamento (Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal” (Rcl n. 12.397-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.3.2012). 



    “RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TEMA 360. ART. 988, § 5º, I E II, DO CPC. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. RECLAMAÇÃO. EXTINÇÃO. 1. Uma vez encerrada a discussão quanto à exigibilidade do título ainda no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por ocasião do julgamento de agravo de petição, inadmissível se mostra a reclamação ajuizada com vistas a garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias e a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal. 2. O manejo da ação reclamatória após o trânsito em julgado do ato judicial que se alega tenha desrespeitado a decisão do Supremo Tribunal Federal é inadmissível, conforme dicção do art. 988, § 5º, I, do CPC. 3. Agravo regimental na reclamação a que se dá provimento” (Rcl n. 45.808-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2022).



    “Não cabimento de reclamação como instrumento de resolução de incidentes no processo de execução. 6. Impossibilidade de utilizar-se a reclamação para renovar debate sobre questões típicas do processo de execução, as quais receberam soluções desfavoráveis quando submetidas ao juízo natural da execução. 7. Agravo não provido” (Rcl n. 2.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ 4.8.2006).



    “Não há, desse modo, como dar trânsito à presente reclamação, eis que a parte reclamante, ora recorrente, na realidade, desconsiderando a autoridade da própria ‘res judicata’, buscava rediscutir o julgado tornado irrecorrível, pretendendo, de maneira absolutamente imprópria, o reexame do fundo da controvérsia, que já constituiu objeto de decisão proferida no processo de conhecimento.



    Não custa enfatizar, por necessário, que, em sede de execução, não mais se justifica a renovação do litígio que foi objeto de resolução no processo de conhecimento, especialmente, como ocorre no caso, quando a decisão que apreciou a controvérsia apresenta-se revestida da autoridade da coisa julgada, hipótese em que, nos termos do art. 474 do CPC, ‘reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor (…) à rejeição do pedido.



    Cabe ter presente, neste ponto, a advertência da doutrina (NELSON NERY JUNIOR/ROSA MARIA ANDRADE NERY, ‘Código de Processo Civil Comentado’, p. 928, 4ª ed., 1999, RT), cujo magistério – em lição plenamente aplicável ao caso ora em exame – assim analisa o princípio do ‘tantum judicatum quantum disputatum vel disputari debebat’:



    ‘Transitada em julgado a sentença de mérito, as partes ficam impossibilitadas de alegar qualquer outra questão relacionada com a lide sobre a qual pesa a autoridade da coisa julgada. A norma reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação a respeito da lide e não o fizeram. Isto quer significar que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações’.



    Esse entendimento – que sustenta a extensão da autoridade da coisa julgada em sentido material tanto ao que foi efetivamente arguido quanto ao que poderia ter sido alegado, mas não o foi, desde que tais alegações e defesas se contenham no objeto do processo – também encontra apoio no magistério doutrinário de outros eminentes autores, tais como HUMBERTO THEODORO JÚNIOR (‘Curso de Direito Processual Civil’, vol. I/537-538, item n. 516, 25ª ed., 1998, Forense), VICENTE GRECO FILHO (‘Direito Processual Civil Brasileiro’, vol. 2/239, item n. 57.2, 4ª ed., 1989, Saraiva), MOACYR AMARAL SANTOS (‘Primeiras Linhas de Direito Processual Civil’, vol. 3/58-59, item n. 744, 10ª ed., 1989, Saraiva), EGAS MONIZ DE ARAGÃO (‘Sentença e Coisa Julgada’, p. 324/328, itens ns. 224-227, 1992, Aide) e JOSÉ FREDERICO MARQUES (‘Manual de Direito Processual Civil’, vol. III/332, item n. 689, 2ª ed., 1998, Millennium Editora).



    Lapidar, sob tal aspecto, a autorizadíssima lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN (‘Eficácia e Autoridade da Sentença’, p. 52/53, item n. 16, nota de rodapé, tradução de Alfredo Buzaid/Benvindo Aires, 1945, Forense), que, ao referir-se ao tema dos limites objetivos da coisa julgada, acentua que esta abrange ‘tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’:



    ‘(...) se uma questão pudesse ser discutida no processo, mas de fato não o foi, também a ela se estende, não obstante, a coisa julgada, no sentido de que aquela questão não poderia ser utilizada para negar ou contestar o resultado a que se chegou naquele processo. Por exemplo, o réu não opôs uma série de deduções defensivas que teria podido opor, e foi condenado. Não poderá ele valer-se daquelas deduções para contestar a coisa julgada. A finalidade prática do instituto exige que a coisa julgada permaneça firme, embora a discussão das questões relevantes tenha sido eventualmente incompleta; absorve ela, desse modo, necessariamente, tanto as questões que foram discutidas como as que o poderiam ser’. 



    Sendo assim, pelas razões expostas, com apoio no parecer emanado da douta Procuradoria-Geral da República, e considerando, notadamente, a Súmula 734/STF (‘Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’), nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo, por seus próprios fundamentos, a decisão de fls. 21/23” (Rcl n. 8.716-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 26.5.2011). 



    No mesmo sentido, em processos análogos, as seguintes reclamações em decisões monocráticas por mim proferidas: Rcl n. 48.513, DJe 28.7.2021; Rcl n. 47.272, DJe 25.5.2021; Rcl n. 45.394, DJe 9.2.2021; Rcl n. 42.796, DJe 10.9.2020; Rcl n. 55.599, DJe 14.9.2022; Rcl n. 55.782, DJe 20.9.2022; e Rcl n. 55.890, DJe 22.9.2022. 



    Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora